Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-60.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019418-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS - CPF: 415.148.901-00 (EMBARGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 23.202.002/0001-69 (EMBARGANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PRIMEIRO ACLARATÓRIO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA –
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO ACOLHIDO -
SEGUNDO RECURSO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO –

VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Na hipótese, em relação aos Declaratórios opostos por
Eliete França e Silva Domingos
, ficou evidenciada a omissão do julgado, eis que de
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade,
o que justifica o provimento do recurso para sanar a omissão.

2 – No que tange aos embargos opostos pela Viza Comércio De Móveis Planejados Ltda-Me, vê-se que o voto tratou de modo claro a matéria posta em discussão, eis que
a empresa VIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI-ME, não tem legitimidade para ajuizar ação de execução em face de Eliete França, eis que o credor João Carlos Gomes não é seu sócio, não tem participação e sequer fez alguma cessão de crédito para esta pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1019418-66.2019.811.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS
e
VIZA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME
com objetivo de sanar alegada omissão e contradição no Acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento ao Instrumental e acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A primeira embargante
Eliete França e Silva Domingos
sustenta que o
decisum
atacado é omisso, uma vez que o acórdão acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, todavia, não fixou honorários de sucumbência.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação executiva.

Por sua vez, segunda embargante
Viza Comércio De Móveis Planejados Ltda-Me
afirma que há contradição no voto embargado, ao argumento de que a cláusula 3.ª, alínea “f”, do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações com Pacto de Promessa de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras Avenças (ID 28879494) não prevê que a nova pessoa jurídica deveria ser aberta em nome do Sr. JOÃO CARLOS GOMES TEIXEIRA.

Sustenta que o detentor do crédito discutido nos autos não é o Sr. JOÃO pessoa física e sim, o estabelecimento comercial por ele adquirido, cujo CNPJ foi aberto em nome de sua noiva Sr.ª LIDIANE, o que em nada invalida a relação comercial vivenciada entre as partes.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja reformada a decisão embargada para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Exequente e, consequentemente, seja desacolhida a exceção de pré-executividade.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 43022454 e 43065959).

É o relatório.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020